Tribunal: TJDFT
Processo: 0721410-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Agravante em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto no cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O Agravante alega omissão quanto à prescrição da pretensão, bem como contradição na aplicação de juros de mora na base de cálculo da Taxa Selic.
3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorre em omissão sobre o prazo prescricional da execução individual decorrente de ação coletiva; e
(ii) estabelecer se há contradição na metodologia utilizada para aplicação da Taxa Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
6. O acórdão analisou integralmente as questões submetidas ao colegiado, inexistindo omissão. O julgador responde apenas ao necessário para fundamentar a conclusão adotada.
7. A decisão embargada examinou o prazo prescricional e concluiu pela interrupção decorrente do ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, reiniciando-se a contagem pela metade a partir do último ato interruptivo, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça.
8. A modulação prevista no Tema no 880 do STJ e o trânsito em julgado do acórdão que rejeitou a exceção de pré-executividade foram expressamente considerados como marcos relevantes na definição do prazo.
9. Quanto à Taxa Selic, o acórdão demonstrou que sua aplicação observa a redação vigente do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, que determina a incidência da Selic sobre o valor consolidado a partir de dezembro de 2021, englobando o principal corrigido e juros moratórios devidos até novembro de 2021.
10. Não há suspensão da eficácia das normas aplicáveis nem determinação de sobrestamento decorrente de ações de controle concentrado ou repercussão geral.
11. Os embargos buscam rediscutir fundamentos do acórdão, o que não se admite na via estreita dos declaratórios.
12. O prequestionamento não dispensa o preenchimento dos requisitos legais, ausentes na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
"1. A execução coletiva promovida pelo sindicato interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença, reiniciando-se pela metade a partir do último ato interruptivo.
2. A Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, conforme previsto no art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019."